Tribunal: TJMT
Processo: 1019797-64.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019797-64.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Competência da Justiça Estadual, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RIVERALDO GOMES DA SILVA - CPF: 509.004.121-00 (ADVOGADO), RIVERALDO GOMES DA SILVA - CPF: 509.004.121-00 (INTERESSADO), ANA LUCIA ANASTACIO SOBRINHO - CPF: 062.785.601-27 (INTERESSADO), 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE -MT. (INTERESSADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (INTERESSADO), FELIPE AUGUSTO DA SILVA - CPF: 746.925.931-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019797-64.2020.8.11.0000

INTERESSADO: RIVERALDO GOMES DA SILVA, ANA LUCIA ANASTACIO SOBRINHO

INTERESSADO: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE 358,38 GRAMAS DE MACONHA, 263,03 GRAMAS DE COCAÍNA, UMA BALANÇA DE PRECISÃO, DUAS ARMAS E MUNIÇÕES – PACIENTE QUE POSSUI CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR TRÁFICO DE DROGAS, ALÉM DE RESPONDER OUTRAS AÇÕES PENAIS POR TRÁFICO E RECEPTAÇÃO – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA EVIDENCIADA – PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR FUNDADO NA CONDIÇÃO MATERNA DA PACIENTE – INVIABILIDADE – CONCLUSÃO DE LAUDO ELABORADO POR EQUIPE DE AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL – IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA MATERNA NÃO EVIDENCIADA – CRIANÇAS SOB OS CUIDADOS DA AVÓ MATERNA – AUSÊNCIA DE NOTÍCIAS DE DIFICULDADES/PROBLEMAS NO AMPARO MATERIAL E EMOCIONAL DOS MENORES – PACIENTE REITERADAMENTE ENVOLVIDA COM CRIMES – INDICATIVOS DA RESIDÊNCIA DA RÉ SER UTILIZADA COMO ‘BASE’ DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA COMANDO VERMELHO – PACIENTE QUE CONFIRMOU PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL SER MEMBRO DO COMANDO VERMELHO, INDICANDO, INCLUSIVE, SEU NÚMERO DE MATRÍCULA – DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA PACIENTE PRESTADO NA PRESENÇA DE ADVOGADO PARTICULAR – DOMICILIAR QUE REPRESENTA RISCOS AOS FILHOS MENORES DA ACUSADA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A PROTEÇÃO INTEGRAL DAS CRIANÇAS –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública, quando o magistrado singular a justifica na quantidade de droga apreendida e na reiteração delitiva [inclusive específica] da agente.

Apresenta-se injustificável o pedido de prisão domiciliar quando o laudo elaborado por equipe de avaliação psicossocial não revelar a imprescindibilidade da presença da ré para o desenvolvimento adequado dos menores, sobretudo quando as crianças estão sob os cuidados da avó materna.

Se as circunstâncias do caso concreto conduzirem à presunção de que a concessão de prisão domiciliar à paciente representa, indiscutivelmente, riscos aos seus filhos menores, impõe-se manter a sua custódia preventiva, sobretudo para resguardar a proteção integral das crianças.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019797-64.2020.8.11.0000

INTERESSADO: RIVERALDO GOMES DA SILVA, ANA LUCIA ANASTACIO SOBRINHO

INTERESSADO: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ANA LUCIA ANASTACIO SOBRINHO, contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte (autos nº 1001667-43.2020), que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, nos autos da ação penal em que se apura a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse ilegal de arma de fogo e corrupção de menor – art. 33,
caput
, art. 35,
caput
, art. 40, III, IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06, art. 12, da Lei nº 10.826/03 e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90.

O impetrante sustenta que: 1) a paciente possui 5 (cinco) filhos menores de 12 (doze) anos, inclusive um deles está em fase de amamentação, a ensejar a aplicação do entendimento do STF, exposto no julgamento do HC nº 143.641/SP; 2)
“o fato de que as crianças estejam sob os cuidados da avó materna não supre as suas necessidades, fato é que a paciente é imprescindível aos cuidados das crianças”
.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva da paciente ou, alternativamente, substituí-la por prisão domiciliar.

O pedido liminar foi indeferido e o juiz da causa prestou as informações requisitadas.

Em seguida, o impetrante noticiou que o magistrado singular havia substituído a custódia preventiva da paciente por domiciliar, em razão da COVID-19, requerendo, portanto, a extinção do
Habeas Corpus
,
“por perda de objeto”
.

Ato contínuo, em nova petição, o impetrante solicitou a desconsideração da manifestação supracitada e o prosseguimento do
Habeas Corpus
, uma vez que o juiz da causa poderia [talvez] revogar a prisão domiciliar concedida.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela prejudicialidade da impetração, dada
“a perda superveniente do interesse de agir do impetrante, em virtude da inutilização da tutela jurisdicional por ele almejada”
.

No dia
26.10.2020
, o
Habeas Corpus
foi extinto, monocraticamente, sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, ao fundamento de que
“o receio do impetrante de o juiz da causa revogar a prisão domiciliar concedida à paciente”
não autorizaria o processamento do
Habeas Corpus
, porquanto,
“além de ser mero exercício de futurologia”
, a pretensão almejada – prisão domiciliar – teria sido alcançada em primeiro grau, ainda que por fundamento diverso.

Posteriormente, a prisão domiciliar da paciente foi revogada pelo juiz da causa [em
3.11.2020]
e o impetrante interpôs Agravo Regimental contra a decisão monocrática que extinguiu a impetração.

Em contrarrazões, a i. PGJ manifestou-se pela manutenção da extinção do HC.

Em juízo de retratação, reconsiderei a decisão proferida no ID. 63657979, nos termos do art. 134-A, § 1º, RITJMT, e, por conseguinte, determinei o regular processamento do presente
Habeas Corpus
, para submeter ao órgão colegiado a apreciação do pedido de prisão domiciliar fundado na condição materna da paciente.

Em nova manifestação, a i. PGJ ratificou o parecer anteriormente opinado.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia narra que:

“Consta, ainda, que, no dia 09 de julho de 2020, por volta das 11h00, na residência localizada na Rua 03, n. 56, Bairro Jardim do Édem, Município Confresa, termo desta Comarca, ANA LÚCIA ANASTÁCIO SOBRINHO e FELIPE AUGUSTO DA SILVA,
tinham em depósito, para fins de tráfico, 01 unidade, em forma de tablete, pesando 358,38 g, e 01 porção, pesando 71,34 g, análogas a “maconha”, bem como 11 porções de substância entorpecente análoga a “cocaína”, distribuídas com as seguintes pesagens, 20,53 g, 24,41 g, 24,40 g, 24,33 g, 24,42 g, 24,54 g, 24,62 g, 24,53 g, 24,39 g, 24,28 g, 23,04 g e 23,96 g, além de 01 balança de precisão com resquícios de substancia análoga a “cocaína” (...).

Consta, também, que, em local e data acima mencionado, ANA LÚCIA ANASTÁCIO SOBRINHO e FELIPE AUGUSTO DA SILVA, possuíam arma de fogo e munições de uso permitido em desacordo com determinação legal e regulamentar,
consistente em um revólver calibre 357 MAGNUM, marca “Taurus”, número de série 85162, numeração 761, um revólver calibre “38” SPL, sem marca e numeração de série aparente, e numeração 383 impressa em lugar próprio, e 10 munições intactas, calibre “38”
.

Consta, por fim, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, ANA LÚCIA ANASTÁCIO SOBRINHO e FELIPE AUGUSTO DA SILVA, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de suas condutas,
corromperam a adolescente Giovana Telles Barbosa, de 16 (dezesseis) anos, ao praticar com ela as condutas delituosas acima dispostas
.

Infere-se dos autos que, durante investigações relacionadas a roubos no Município de Confresa, equipe da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Confresa identificaram uma residência onde operava a base da facção criminosa “Comando Vermelho”, local em que ocorria a distribuição de drogas e armazenagens de armas de fogo utilizadas para a pratica de roubos na cidade e região.

Após informações de que havia chegado da cidade de Cuiabá um indivíduo para organizar a facção criminosa “Comando Vermelho”, na região, a residência da acusada Ana Lucia passou a ser monitorada
.

Na data dos fatos,
durante monitoramento à residência da acusada, policiais civis visualizaram fluxo de usuários de drogas e uma motocicleta Honda/Bros, cor vermelha, placa KAB-1864, com suspeita de apoio à prática de roubos em Confresa e região, no local
.

De imediato, a equipe adentrou no recinto, onde encontraram a pessoa de Valdeilson Anastácio Sobrinho em um cômodo localizado na parte de fora da casa.
Já no interior da residência, os policiais localizaram os acusados e a menor Giovana Telles Barbosa
.

Durante buscas no local, o acusado Felipe informou aos policiais a existência de dois revólveres em seu quarto, bem como assumiu ser ambos de sua propriedade. Junto ao tapete onde estava a mala do acusado Felipe foi encontrada duas porções de substância entorpecente.
Em continuidade, no quarto da denunciada Ana Lucia os policiais encontraram uma porção de droga embaixo do colchão e 09 porções de entorpecente dentro do guarda roupas, enroladas em um pacote de fraldas
.

Do lado de fora, no quintal da residência, foi encontrado enterrado e dentro de um saco, uma unidade, em forma de tablete, de substância entorpecente análoga a “maconha”, junto com algumas porções recortadas desta unidade, além de uma balança de precisão
.

Ainda, foi localizado a quantia de R$ 1.875,00 dentro da bolsa da menor Giovana, a qual, durante depoimento extrajudicial, não soube detalhar a origem total do dinheiro.

Interrogada em sede policial [na presença de advogado], Ana Lucia assumiu a propriedade das drogas e das armas localizadas, além de afirmar ser membro da facção criminosa “Comando Vermelho”, tendo como matrícula o n. 13455, batizada como vulgo “João Maria”
(...).

Ademais, conforme relatório de investigação (751/2020) de fls. 125/167, verificou-se que
o acusado Felipe veio da cidade de Cuiabá para Confresa tendo por objetivo cumprir a função de “disciplina”, mediante aplicação de violência extrema aos integrantes que desobedecem regras estipuladas pela facção criminosa “Comando Vermelho”, com apoio local de membros, em especial, da acusada Ana Lucia, além de restar demonstrado a mercancia de drogas realizada diretamente por Felipe junto a entidade estudantil
. Outrossim, constatou-se o envolvimento de várias pessoas junto a atuação da facção criminosa “Comando Vermelho” na cidade de Confresa e região, diretamente envolvidas em práticas criminosas relacionadas ao tráfico de drogas, bem como a forma e divisão de tarefas entre os seus integrantes.”

As porções de maconha pesaram 358,38g (trezentos e cinquenta e oito gramas e trinta e oito centigramas) e as porções de cocaína totalizaram 263,03g (duzentos e sessenta e três gramas e três centigramas).

Quanto ao pedido de revogação da custódia preventiva
, verifica-se que o magistrado singular a justificou na garantia da ordem pública, consubstanciada, especialmente, na significativa quantidade de drogas apreendidas e na reiteração delitiva da paciente [inclusive específica],
in verbis
:

“(...) os indícios de autoria estão demonstrados pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, e pelas provas orais extrajudiciais, todos dando conta que os Custodiados, praticaram os crimes em tela, nos próprios depoimentos pode se constar a fala de que havia drogas, grande movimentação de pessoas.

Em relação ao “periculum libertatis”, entendo que de igual modo resta configurado, especialmente para a garantia da ordem pública potencialmente ofendida, tendo em vista que
a grande quantidade de substância entorpecente, conforme laudo pericial de constatação de drogas de fls. 74/80, além de balança de precisão, duas armas e dez munições (...).

Foi demostrando ainda nos autos que, Ana Lucia Anastacio Sobrinho responde a processo executivo de pena n. 5077-97.2018.811.0059, em tramite nesta Comarca, pela prática do crime de tráfico de drogas. A autuada ainda possui ações penais em andamento, Código 1023195 (Comarca de Água Boa - Tráfico de Drogas e Condutas Afins), e Código 121803 (Comarca de Porto Alegre do Norte – receptação).
(...).”

Nas informações prestadas, o juiz da causa reforçou a necessidade da custódia preventiva para a garantia da ordem pública, sopesando a apreensão de
“grande quantidade de substância entorpecente apreendida, uma balança de precisão e duas armas de fogo e dez munições”
, além do fato de a paciente ser
“reincidente específica (executivo n.º 5077-97.2018.8.11.0059) e ainda responder a outras ações penais por tráfico de drogas (código 1023195 – Comarca de Água Boa) e receptação (código 121803 – também perante esta Comarca)”
.

Assim sendo, não identifico motivos que autorizam a revogação da custódia preventiva da paciente.

No tocante à prisão domiciliar
, pela documentação apresentada nos autos, não restam dúvidas de que a paciente possui 5 (cinco) filhos menores de 12 (doze) anos de idade [9, 6, 5, 3 e 1 ano e 6 mês].

Todavia, a nova orientação do STF, exposta no julgamento do
Habeas Corpus
n. 143641/SP, não autoriza a conversão imediata/automática da prisão preventiva em domiciliar para todas as presas que tenham filhos menores. Ao contrário, estabelece alguns critérios e, inclusive, possibilita o juiz a excepcionar a regra.

No caso, os pedidos de prisão domiciliar foram indeferidos nos seguintes termos:

“(...) A respeito
do fato de que o fato de Ana Lucia possuir filhos menores de idade, não impede a decretação da prisão preventiva da flagrada, uma vez que não tem nenhuma prova concreta de que seus filhos dependem exclusivamente dela,
bem
como não há provas de que inexistem parentes interessados em exercer os cuidados dos infantes
.

Conforme demostrando ainda em representação do d. representante do Ministério Público
, a autuada já fora beneficiada com a concessão de liberdade provisória em várias outras oportunidades, no entanto, continua praticando crimes.
(...).”

“(...)
indeferiu a concessão da prisão domiciliar, por entender que os fatos narrados nos presentes autos evidenciam uma situação excepcionalíssima, tendo em vista que a residência da Paciente foi identificada como local onde ‘se operava a base da organização criminosa Comando Vermelho’, havendo, além da distribuição/comercialização de drogas no local, a ocultação de armamentos utilizados, ao menos em tese, na prática de roubos na região, inexistindo, ademais, qualquer comprovação de que não exista outra pessoa que possa cuidar de seus filhos menores
(anexo V). Ademais, (...), o Representante do Órgão Ministerial ofertou denúncia em face de Felipe Augusto da Silva e da Paciente Ana Lúcia Anastácio Sobrinho, como incursos nos artigos 33, 35, 40, incisos III, IV e VI, todos da Lei n.º 11.343/06, artigo 12, da Lei n.º 10.826/03 e artigo 244 -B, da Lei n.º 8.069/90, na forma do artigo 69, do Código Penal (anexo VI).”

Após, realizado o Estudo Psicossocial [por determinação judicial], a equipe multidisciplinar apontou que:

“Utilizamos como subsidio para estudo e confecção do presente estudo psicossocial sobre o caso em tela, visita domiciliar na residência da senhora Maria Lucia avó materna dos infantes filhos da senhora Ana Lucia, a mesma nos informa que está com sérios problemas de saúde estava em tratamento no estado do Tocantins, mas que levou seus netos juntos com exceção dos dois mais novos que ficaram com genitor e avó paterna, relatou ainda que Ana Lúcia e uma boa mãe, cuida muito bem de seus filhos quando estão em sua companhia, a senhora Maria Lucia reside juntamente com seu esposo um filho e seus netos (...); relatou ainda que tem uma boa vizinhança que sempre que precisa eles ajudam com as crianças e que, apesar de seus problemas de saúde,
está se dedicando integralmente a cuidar de seus netos Guilherme Bonfim Anastácio Silva, Gustavo Henrique Anastácio Sobrinho, João Vitor Aragão Anastácio, João Miguel Anastácio Silva e Samuel Anastácio
. Considerando os dados levantados e informações a nos prestadas, diante de todos os questionamentos respondidos satisfatoriamente pela senhora Maria Lucia, avó materna dos infantes em questão.
Informamos que dentro das possibilidades a avó tem dedicado cuidados necessários aos seus netos com intuito de garantir um lar, que lhes oferte, segurança, carinho e suprimento de suas necessidades básicas, que inclui amor e dedicação
, uma vez que os pais se encontram ausentes.”

Diante desse contexto, não restou demonstrada a imprescindibilidade da presença da paciente para o desenvolvimento adequado dos menores, sobretudo porque as crianças estão sob os cuidados da avó materna e não há notícias de dificuldades/problemas no amparo material/emocional delas, conforme a conclusão do laudo elaborado por equipe de avaliação psicossocial.

Outrossim, o corréu, que foi preso junto com a paciente, não é o genitor das crianças, conforme se verifica das Certidões de Nascimento.

Ressalta-se que a idade do filho mais novo [1 ano e 6 mês] da paciente, por si só, não induz estar ela amamentando-o, sobretudo ao se considerar que a
“Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde recomendam a amamentação exclusiva
por seis meses
”
(acessado em 22.2.2021; https://bebe.abril.com.br/amamentacao).

De mais a mais, não se mostra recomendável a concessão de prisão domiciliar à agente que, além de estar reiteradamente envolvida com crimes, utiliza sua residência
“como local onde se operava a base da organização criminosa Comando Vermelho”
, segundo destacado pelo juiz da causa [nas informações prestadas].

Embora o impetrante não tenha juntado cópia do depoimento extrajudicial da paciente, o Ministério Público apontou na denúncia que ela,
“interrogada em sede policial [
na presença de advogado
], assumiu a propriedade das drogas e das armas localizadas, além de afirmar ser membro da facção criminosa ‘Comando Vermelho’, tendo como matrícula o n. 13455, batizada como vulgo ‘João Maria’”
, situação esta que apresenta-se incompatível com a prisão domiciliar pleiteada, porquanto não assegura a proteção integral das crianças.

O direito à prisão domiciliar deve ser aferido mediante ponderação
entre o risco social advindo da conversão da custódia preventiva
e as razões humanitárias em prol da proteção integral do direito das crianças (TJMT, HC N.U 1007226-95.2019.8.11.0000 – Des. Marcos Machado – Primeira Câmara Criminal - 2.8.2019).

Por efeito, apresenta-se injustificável o pedido de prisão domiciliar, fundado exclusivamente na condição materna da paciente.

Trago os seguintes arestos do STJ:

“É certo que esta Quinta Turma firmou entendimento no sentido de que o preenchimento apenas do requisito objetivo previsto no inciso VI do art. 318 do CPP
não é suficiente para a concessão da prisão domiciliar, pois é necessário que seja verificada a indispensabilidade da presença (...) aos cuidados do menor
, o que não foi comprovado pela defesa nos autos. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.”
(RHC 134.589/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, 09/10/2020)

“[...] verifica-se que acórdão atacado, soberano na análise dos fatos,
entendeu pela negativa do pedido de prisão domiciliar, ao fundamento de que não ficou provado que a presença da paciente é imprescindível aos cuidados de sua filha menor
. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC 563.805/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 15/09/2020)

“O entendimento do Supremo Tribunal Federal - STF que concedeu habeas corpus coletivo às presas preventivamente, mães de crianças, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, comporta três situações de exceção à sua abrangência, quais sejam: a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, b) delitos perpetrados contra os descendentes ou c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas. Da situação evidenciada nos autos verifica-se a excepcionalidade prevista no mencionado julgado, tendo em vista que, conforme fundamentado pelas instâncias ordinárias, a paciente é apontada como líder do tráfico de entorpecentes na região, exercia suas atividades mediante utilização de arma de fogo, e foi apreendida grande quantidade de drogas sob sua responsabilidade (470g de maconha e 857g de cocaína).
Saliente-se que a agravante mantinha o funcionamento de "boca de fumo" ligada ao Comando Vermelho. Tais fatos justificam o afastamento da incidência da benesse
. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 426.526/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 20/02/2019)

Com essas considerações,
conheço
da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021